Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723599-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELZA MARIA DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702161-81.2021.8.07.0018 - id 95814173) que, sob o fundamento de ofensa à coisa julgada, manteve os índices de correção indicados no requerimento do cumprimento individual da sentença coletiva condenatória ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei 786/94. Alegam, em suma, que a aplicação de índice de correção monetária é matéria de ordem pública, cuja aplicação é imediata, não se cogitando de coisa julgada. Requer a incidência liminar do IPCA-E, até o julgamento definitivo do AGI. 2. O Juízo a quo considerou os cálculos em conformidade com os índices apresentados no requerimento do cumprimento de sentença. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA MATERIAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravada, contra decisão proferida, nos autos de execução, que determinou a incidência de juros de mora e correção monetária, sobre o débito judicial, nos termos dos efeitos modulatórios das ADIs 4425 e 4357/STF. Provido o Agravo de Instrumento pelo Tribunal a quo, "para que seja observado o IGP-M como índice de atualização da totalidade do débito, nos termos do decisório anteriormente exarado em sede do Agravo no 70054813274, acobertado pelo manto da coisa julgada material". III. No caso, o Tribunal de origem afastou os efeitos modulatórios das ADIs 4425 e 4357/STF e a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no caso concreto, ao fundamento de que "restou determinada a aplicação do IGP-M, diante de imperiosa observância à coisa julgada no feito. Observa-se, ainda, que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual imperioso que seja observada a coisa julgada material no que tange aos índices de atualização da condenação. Não é outro o entendimento sufragado nas teses firmadas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 905 (item 4), in verbis: '4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto'". IV. Certa ou errada, tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ (REsp 1.656.498/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.531.075/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2016; AgInt no REsp 1.682.340/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2018). V. Agravo interno improvido. (2a T., AgInt no REsp 1862268S, Min. Assusete Magalhães, julgado 2020) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao DF, para contrarrazões. Brasília, 04.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator